Tribunal: TJPA
Processo: 0802044-80.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802044-80.2024.8.14.0024

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: HEITOR OLIVEIRA YAKUSHIJI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA PJE À PROCURADORIA DA PARTE AUTORA. PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do feito originário, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sustenta a agravante a nulidade da intimação realizada via sistema PJe, sob o argumento de ausência de publicação no DJEN com o nome do patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação da parte autora, pessoa jurídica, com procuradoria cadastrada no sistema PJe, realizada exclusivamente por meio eletrônico, é válida e suficiente para fins do art. 485, §1º, do CPC, mesmo diante de pedido expresso de intimação de advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, §6º, considera como pessoais as intimações feitas por meio eletrônico às partes devidamente cadastradas.

4. A intimação dirigida à procuradoria cadastrada da pessoa jurídica supre, validamente, tanto a exigência de intimação pessoal da parte quanto a de intimação dos advogados, como determina o art. 270 do CPC.

5. A jurisprudência converge no sentido de que é desnecessária a intimação por publicação no DJEN, quando a parte possui cadastro de procuradoria institucional e recebe as comunicações pelo sistema PJe.

6. Restando caracterizada a inércia da parte mesmo após regularmente intimada por meio eletrônico, correta a extinção do feito por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a intimação realizada via sistema PJe à pessoa jurídica com procuradoria cadastrada, a qual supre a exigência de intimação pessoal e de intimação dos patronos, inclusive para fins do art. 485, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270, 272, §5º, 485, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1007377-76.2024.8.11.0003; TJPA, ApCiv 0011070-73.2016.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802044-80.2024.8.14.0024, em que é agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT e agravado HEITOR OLIVEIRA YAKUSHIJI.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT contra decisão monocrática (id nº 32306242) que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção do processo de origem sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

A decisão agravada entendeu pela validade da intimação da parte autora, na qualidade de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema PJe
com perfil de procuradoria
, reputando-a como intimação pessoal nos termos da Lei nº 11.419/2006.

O agravante, por meio do petitório constante no id nº 33584723, sustenta, em síntese:

(i) que houve nulidade da intimação que precedeu a extinção, pois não houve intimação válida do advogado constituído, Dr. EDUARDO ALVES MARÇAL, conforme requerido expressamente na petição inicial e nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC;

(ii) que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) com o nome do patrono;

(iii) que a intimação feita exclusivamente à parte autora não supre a exigência legal quando há pedido de intimação direcionada ao patrono;

(iv) que há violação direta aos arts. 272, §§ 2º e 5º, 280 e 205, § 3º do CPC, e à Resolução nº 14/2021 do TJPA;

(v) que há jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA no sentido da nulidade de atos processuais praticados sem a intimação válida do patrono regularmente indicado.

Postula a reforma da decisão monocrática, com o provimento do recurso de apelação e anulação da sentença de extinção, a fim de que o feito tenha prosseguimento regular.

É o relatório.

VOTO

De início, constato que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A insurgência da parte agravante volta-se contra decisão monocrática que, em juízo de cognição exauriente, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou extinto o feito originário sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à validade da intimação da parte autora – pessoa jurídica – por meio do sistema PJe, tendo em vista alegação de que não teria sido intimado o patrono indicado na petição inicial.

A sentença de origem foi prolatada após certificação de inércia da parte autora, que, mesmo devidamente intimada por meio eletrônico, permaneceu silente, o que motivou a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

O agravante sustenta que a intimação realizada exclusivamente à cooperativa, via sistema PJe, seria nula, pois não teria havido publicação válida no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) com a indicação do advogado constituído.

Todavia, a tese não prospera.

A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece de forma clara, em seu art. 5º, §6º:

"As intimações realizadas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, quando efetuadas por meio eletrônico, no portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei."

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil preconiza em seu art. 270 que:

"As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006."

Verifica-se nos autos que a parte autora é pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema PJe COM PERFIL DE “PROCURADORIA”, de modo que a intimação realizada, por meio do sistema à procuradoria, constitui intimação válida pessoal e de patronos, tanto para os fins do art. 485, §1º, do CPC (abandono da causa), quanto como intimação processual plenamente eficaz.

É esse o entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido. Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10073777620248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025).

A jurisprudência desta Turma também já se manifestou em sentido convergente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA À PROCURADORIA INSTITUCIONAL NO PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Apelação Cível interposta por Banco J. Safra S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo financiado mediante cédula de crédito bancário no valor de R$ 85 .592,64, diante da inércia do autor após diligências frustradas para localização do bem e sucessivas intimações para manifestação acerca do prosseguimento do feito.
O banco alegou nulidade das intimações, sustentando que não foram direcionadas ao patrono constituído, mesmo após pedido de intimação exclusiva.

II- A intimação realizada via sistema eletrônico PJe à procuradoria institucional do banco possui validade, conforme normas vigentes à época, sendo desnecessário o direcionamento nominal ao advogado constituído quando há cadastro ativo da procuradoria da instituição financeira.

III- A alegação de nulidade não prospera, devendo ser preservado o ato processual praticado em conformidade com a legislação e a orientação administrativa então vigentes .

IV- Compete à instituição financeira organizar internamente o recebimento e a distribuição das intimações encaminhadas à procuradoria, inexistindo irregularidade na forma de comunicação processual utilizada.

V – Recurso conhecido e negado provimento, mantendo a sentença do juízo singular que extinguiu o feito pela falta de interesse processual.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00110707320168140006 33554985, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não se pode acolher a alegação de nulidade da intimação com base na ausência de publicação no DJEN, pois a ciência da parte autora por sua procuradoria cadastrada, que possui plena capacidade de atuação, foi validamente formalizada, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência dominante.

O art. 272, §5º, do CPC, invocado pela agravante, não se sobrepõe à sistemática do processo eletrônico quando há cadastro de procuradoria da parte em sistema, que lhe permite ciência inequívoca dos atos processuais, nos termos da Lei 11.419/2006.

Frisa-se que a finalidade do art. 485, §1º, do CPC é assegurar à parte oportunidade para evitar a extinção do feito, o que foi devidamente observado, sendo inequívoca a inércia da parte autora mesmo após intimada, o que torna legítima a extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se reforçam e integram.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026